Tribunal: TJDFT
Processo: 0722121-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0722121-43.2022.8.07.0000 Apelante(s) DURVAL JOSE MILANI E SILVA E OUTROS Apelado(s) CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL ( Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Durval José Milani e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (processo n. 0017663-32.1996.8.07.0001), rejeitou as impugnações apresentadas por ambas partes aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, sob o entendimento de que os litigantes “pretendem rediscutir temas já decididos por este juízo quanto à atualização monetária e os juros de mora, conforme ID 73959762”. O Juízo de origem ainda ressalvou, na r. decisão agravada, que “ao órgão contábil foi requerida tão somente a atualização dos valores, e não um novo cálculo como as partes pretendem fazer”. Em suas razões recursais (ID 36974563), os agravantes sustentam, em suma, a suposta imprecisão dos cálculos realizados na origem. Para tanto, diz que, “da simples análise da metodologia de cálculo adotada pelo órgão contábil, nota-se o frontal desrespeito à decisão encartada às fls. de Id. Num. 73959762, a qual estabeleceu critérios de cálculos que não foram observados”. Ressaltam que, “considerando a decisão alocada ao Id. Num. 73959762, que rejeitou a impugnação apresentada pela requerida à fl. de Id. Num. 73624584, cuja matéria se referia à aplicação dos juros pro rata die, a retificação apresentada pelo órgão contábil com a aplicação dos juros de mora pro rata die desrespeitou frontalmente a r. decisão mencionada, que está acobertada pelo manto da preclusão (artigos 507 e 508, ambos do Estatuto Processual Civil)”. Defendem que “não há como olvidar que a atualização da importância devida em favor dos autores deve partir do montante homologado de R$ 156.099,19 (cento e cinquenta e seis mil e noventa e nove reais e dezenove centavos), na data-base de setembro/2018, devendo-se manter a mesma metodologia de cálculo. Contudo, o órgão contábil minorou indevidamente a quantia devida em favor dos autores”. Assentam que teria ocorrido indevida atualização da quantia relativa aos honorários de sucumbência “após a data-base de setembro/2018”. Requerem, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, sejam retificados os cálculos realizados pela douta Contadoria Judicial, nos termos da fundamentação. Sem preparo, por serem os agravantes beneficiários de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque, ainda que relevantes os argumentos declinados no recurso, a análise quanto ao acerto da r. decisão agravada, sobretudo no que se refere aos cálculos relativos ao débito objeto de cumprimento de sentença, demandam aprofundado cotejo entre o estudo técnico realizado pela Contadoria Judicial na origem e os termos do título judicial exequendo, o que se revela inviável neste instante processual. Por outro lado, quanto ao segundo requisito, vale ressaltar que a manutenção, por ora, dos termos da r. decisão agravada não tem o condão de resultar em prejuízo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, tampouco risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, caso acolhida a pretensão recursal por ocasião do ulterior julgamento do mérito do recurso, subsistirá a possibilidade de eventual complementação do valor a ser desembolsado pela parte executada, ora agravada. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora